Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-32.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704683-32.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ERITE DA SILVA APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO O comprovante de pagamento de ID 38245962 não corresponde à guia de custas e emolumentos apresentado no ID 38245963. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a divergência apontada, promovendo os esclarecimentos pertinentes. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator